Tribunal: TJDFT
Processo: 0753406-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBARQUE POR PROBLEMAS NA RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea requerida contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, para cada uma das duas autoras.
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os bilhetes foram emitidos por intermédio de agência de viagem, não havendo qualquer conduta ilícita imputável à companhia aérea. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela companhia aérea ré/recorrente, pois, a despeito da afirmação da recorrente, não há nos autos qualquer prova de que a compra das passagens das autoras tenha sido feita por intermédio de agência de viagem, sendo a requerida, portanto, a única responsável pelos fatos ora apurados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nas razões recursais, a requerida discorre sobre a eficiência da companhia aérea na relação com consumidores, mencionando seus índices de solução de problemas e de satisfação dos usuários. Com relação ao caso em exame, alega que a companhia aérea se subordina às normas, à infraestrutura e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, de modo que o atraso relatado pelas autoras não foi de sua responsabilidade, e sim decorrente de fatos alheios à vontade da companhia aérea (problemas técnicos). Demais disso, argumenta que não agiu com desídia, e sim com a devida presteza para minimizar os transtornos causados pela intercorrência técnica imprevisível. Nesse contexto, aduz que não estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sendo improcedente a pretensão indenizatória das autoras. Aduz, ademais, que os fatos narrados não foram lesivos à honra das consumidoras, não havendo dano moral a ser indenizado. Por fim, pugna pela redução do valor arbitrado na sentença, alegando que a quantia de R$ 6.000,00 é exorbitante.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Restou incontroverso nos autos que o voo contratado pelas autoras (trecho Brasília – Marília/SP, com conexão no aeroporto de Campinas), deveria chegar na cidade de Marília no dia 27/09/2022 às 19h30m, mas, por conta dos mencionados atrasos, as recorridas só chegaram no destino final no dia seguinte (28/09/2022), por volta das 11h da manhã, isto é, cerca de 14 horas depois do horário inicialmente previsto.
6. A remarcação de voo em razão de alteração na malha aérea ou questões operacionais relacionadas aos aeroportos é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo, não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor como defende a recorrente. Em verdade, a requerida sequer apresentou comprovação de que o atraso tenha ocorrido, de fato, por motivos técnicos-operacionais, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe atribui o artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Com relação ao dano propriamente dito, embora as recorridas tenham sido reacomodadas em voo no dia seguinte, o atraso de cerca de 14 horas na chegada ao destino final gerou transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, notadamente porque as autoras informam que se tratava de viagem a trabalho, tendo o atraso interferido no serviço que seria desenvolvido no local em razão da redução de tempo da viagem.
8. Com relação à fixação do valor da indenização, importante esclarecer que o quantum estabelecido foi de R$ 3.000,00 para cada uma das autoras, isto é, R$ 6.000,00 no total. Tal quantia, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.